Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021273-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DINORA GONCALVES NERY - CPF: 240.603.561-15 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), DINORA GONCALVES NERY - CPF: 240.603.561-15 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E DESPROVEU O APELO DE DINORA GONCALVES NERY.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

DINORA GONCALVES NERY
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES.
INEXISTÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO QUI
NQUENAL. REJEIÇÃO.

M
ÉRITO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSO
DO BANCO
PROVIDO
. RECURSO DO CONSUMIDOR
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por consumidora contra instituição financeira, em virtude de alegado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é aplicável a prescrição parcial à pretensão de repetição de indébito;

(
ii
) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;

(
iii
) saber se é devida indenização por danos morais em razão da modalidade contratual adotada;

(
iv
) saber se é possível a conversão do contrato anulado em empréstimo consignado convencional com compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC aplica-se às pretensões indenizatórias por danos materiais decorrentes de descontos indevidos em contrato de trato sucessivo, sendo correta a declaração de prescrição parcial para as parcelas anteriores a junho de 2018.

4.
O conjunto probatório afasta a configuração de vício de consentimento, pois restou comprovado que a consumidora aderiu expressamente à modalidade contratual, com utilização do crédito disponibilizado e descontos regulares por mais de doze anos, o que caracteriza conduta incompatível com a alegação de desconhecimento.

5.
Diante da ausência de comprovação de erro substancial na manifestação de vontade, é cabível a manutenção da contratação como válida
.

6.
Não há nos autos prova de ilicitude ou falha na prestação do serviço bancário que justifique a repetição de valores ou indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação de
Dinora
Gonçalves Nery desprovida.

Apelação de Banco Santander (Brasil) S.A. parcialmente provida

Tese de julgamento:

"1.
A prescrição quinquenal para repetição de indébito em contratos de trato sucessivo incide de forma parcial, alcançando apenas parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

2.
A contratação e utilização de cartão de crédito consignado com reserva de margem afasta a alegação de vício de consentimento, ainda que não tenha havido uso do cartão físico.

3
.
A adesão expressa ao contrato, seguida de fruição dos valores contratados e anuência com descontos em benefício previdenciário por longo período, inviabiliza o reconhecimento de nulidade do pacto por vício na manifestação de vontade.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e IV, 14, §3o, e 27; CC, art. 405; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

– STJ, Súmula no 297;

– TJMT, Ap.
Cív
. no 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024, DJE 03.04.2024;

– TJMT, Ap.
Cív
. no 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024;

– TJMT, Ap.
Cív
. no 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024, DJE 28.03.2024.

– STJ, REsp no 1.321.614-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 16.12.2014,
DJe
03.03.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que nos autos da Ação Declaratória n.
1021273-09.2023.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente:

a)
DECLARO a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento, referente aos descontos anteriores a JUNHO DE 2018
, nos termos do art.27, do CDC.

b)
DECLARO a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 00820101283
, ADE n. 08201012831, celebrado em 01/06/2016, convertendo-o em empréstimo pessoal consignado para servidor público;

c) Após, definida a modalidade contratual de conversão e os juros remuneratórios aplicáveis à espécie (empréstimo pessoal consignado para servidor público),
DEVERÁ ser feita a compensação dos valores do
crédito bancário
e das prestações adimplidas da seguinte forma: (i) os créditos bancários de R$ 320,59 e R$ 599,83 deverão ser acrescidos dos juros remuneratórios referente à modalidade de conversão contratual (empréstimo pessoal consignado para servidor público), conforme explicado anteriormente, e de correção monetária desde as suas respectivas concessões (15/03/2018 e 18/06/2019); (
ii
) as prestações posteriores a JUNHO DE 2018, adimplidas pela parte autora por meio das consignações em folha de pagamento também deverão ser corrigidas com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso (art.405, do CC);

d)
INDEFIRO o pedido de restituição de valores
, pois as prestações descontadas em folha serão objeto de amortização do empréstimo por ocasião de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação;

e) DETERMINO seja oficiada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, do Estado de Mato Grosso, Fonte Pagadora da parte autora, para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados vinculados contrato de cartão de crédito consignado n. 00820101283, ADE n. 08201012831, celebrado em 01/06/2016, com o BANCO SANTANDER;

f)
CONDENO a parte requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais
sofridos pela parte autora DINORA GONÇALVES NERY, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença.

47. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.
” (grifo nosso)

Os Apelantes em suas razões recursais, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Prejudicial de mérito arguida pela parte apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1. Prescrição.

2. Prejudicial de mérito
suscitada em Recurso Adesivo
pela parte apelante
DINORA GON
Ç
ALVES NERY
.

2.1. Da inexistência de Prescrição.

3
. Das razões recursais da parte apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento;

2.2. A não utilização do cartão para realização de compra não induz à presunção de erro na contratação.

2.3. Da inexistência de dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado.

2.4. Da necessidade de compensação de valores.

A parte apelada
,
Dinora
Gonçalves,
apresentou suas contrarrazões (ID
308398890
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada,
Banco Santan
der (Brasil) S.A
, apresentou suas contrarrazões (ID
308398895
), refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

DINORA GONCALVES NERY.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Declaratória n. 1021273-09.2023.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente:

a)
DECLARO a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento, referente aos descontos anteriores a JUNHO DE 2018
, nos termos do art.27, do CDC.

b)
DECLARO a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 00820101283
, ADE n. 08201012831, celebrado em 01/06/2016, convertendo-o em empréstimo pessoal consignado para servidor público;

c) Após, definida a modalidade contratual de conversão e os juros remuneratórios aplicáveis à espécie (empréstimo pessoal consignado para servidor público),
DEVERÁ ser feita a compensação dos valores do crédito bancário
e das prestações adimplidas da seguinte forma: (i) os créditos bancários de R$ 320,59 e R$ 599,83 deverão ser acrescidos dos juros remuneratórios referente à modalidade de conversão contratual (empréstimo pessoal consignado para servidor público), conforme
explicado anteriormente, e de correção monetária desde as suas respectivas concessões (15/03/2018 e 18/06/2019); (
ii
) as prestações posteriores a JUNHO DE 2018, adimplidas pela parte autora por meio das consignações em folha de pagamento também deverão ser corrigidas com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso (art.405, do CC);

d)
INDEFIRO o pedido de restituição de valores
, pois as prestações descontadas em folha serão objeto de amortização do empréstimo por ocasião de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação;

e) DETERMINO seja oficiada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, do Estado de Mato Grosso, Fonte Pagadora da parte autora, para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados vinculados contrato de cartão de crédito consignado n. 00820101283, ADE n. 08201012831, celebrado em 01/06/2016, com o BANCO SANTANDER;

f)
CONDENO a parte requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais
sofridos pela parte autora DINORA GONÇALVES NERY, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença.

47. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o
fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Prejudicial de mérito arguida pela parte apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1. Prescrição.

No que tange à arguição preliminar de ocorrência de prescrição, cumpre, desde já, afastar tais pretensões defensivas por manifesta improcedência, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes reiterados deste Egrégio Sodalício, cuja interpretação firmada há tempos consagra entendimento absolutamente pacífico sobre a matéria.

Com efeito, nos casos em que se discutem obrigações de natureza continuada ou de trato sucessivo, não há que se falar em consumação do prazo prescricional de forma única ou definitiva a partir do inadimplemento da primeira obrigação. Ao revés, é a cada novo vencimento que se renova o prazo prescricional, de forma autônoma e escalonada, de modo que a pretensão relativa à última prestação inadimplida somente se torna passível de extinção após o decurso do prazo correspondente contado a partir do respectivo vencimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL –
NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Ademais, em se tratando de relação de consumo,
aplica-se
o prazo prescricional quinquenal, consoante dispõe
o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONVERSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DANOS MATERIAIS QUANDO DO RECONHECIMENTO DA ANULABILIDADE DO CONTRATO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM PRESCRICIONAL - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE CADA DESCONTO INDEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de relação de consumo, a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
( CDC
)é aplicável às pretensões indenizatórias por danos materiais.

2 .
O reconhecimento da nulidade do contrato implica a conversão dos descontos indevidos em danos materiais, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, afastando-se a tese de prescrição quinquenal contada do primeiro desconto indevido. 3. Os juros moratórios devem incidir a partir da data de cada desconto indevido, e não a partir da exclusão do contrato, tendo em vista a função reparatória dos juros na recomposição do patrimônio da parte lesada.
4 .
Decisão recorrida que se encontra em conformidade com os princípios da restituição integral e da boa-fé objetiva. 5. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10351917220248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento:
28/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Portanto, carece de amparo jurídico a arguição de ocorrência da prejudicial de mérito aventada pela parte apelante, assim não se observando a incidência da prescrição, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

2. Prejudicial de mérito suscitada em Recurso Adesivo pela parte apelante DINORA GONÇALVES NERY.

2.1. Da inexistência de Prescrição.

No que tange à arguição preliminar da parte apelante, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, conforme pontuado alhures, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim, diante de um contrato de prestação continuada, no qual há autonomia entre as parcelas cobradas e, por conseguinte, prestações autônomas a cada período,
a parte
somente poderá
pleitear a devolução

d
as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecede ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido
bem andou a sentença proferida pelo juízo
a quo
,
que consignou:

“a) DECLARO a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento, referente aos descontos anteriores a JUNHO DE 2018, nos termos do art.27, do CDC.”

Por tais razões,
rejeito
a preliminar
em destaque
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3
. Das razões recursais da parte apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

3
.1. Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento.

Em exame ao caderno processual, observa-se que a lide gravita no suposto vício de consentimento na contratação da modalidade de crédito bancário, denominado cartão de crédito consignado (RMC).

A instituição financeira, ora apelante, aduz inexistir irregularidade na pactuação do negócio jurídico sub judice, tendo agido em exercício regular do direito ao efetuar os descontos.

Por outro lado, a consumidora, ora apelada, afirma jamais ter manifestado intenção de contratar um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado tradicional.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, uma vez que o conjunto fático-probatório constante dos autos desmitifica a alegação formulada pela autora, especialmente no que se refere à existência de vício de consentimento na celebração do contrato.

Com efeito, o instrumento contratual juntado aos autos sob o ID
308398867
revela-se claro e inequívoco desde a própria denominação da
modalidade pactuada, a saber: “
TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO
”, firmado em
01/
06/2011
e devidamente assinado pela consumidora.

Observa-se, ainda que as assinaturas apostas no referido contrato guardam semelhança com aquelas constantes nos documentos pessoais da consumidora, razão pela qual não há que se falar em vício de consentimento, conforme sustentado na peça exordial.

Tais nuances corroboram com as alegações formuladas pela parte apelante, demonstrando que a consumidora possuía pleno conhecimento da modalidade contratada, inexistindo, portanto, elementos probatórios aptos a evidenciar a ocorrência de vício no negócio jurídica entabulado.

Destaca-se, ademais, que a modalidade contratual em comento — o cartão de crédito consignado — prevê expressamente a reserva e o consequente desconto de uma margem consignável previamente estabelecida. Compete ao consumidor, por sua vez, adimplir o valor que ultrapassar o montante reservado, não havendo qualquer indício nos autos de que a parte autora tenha quitado eventual saldo excedente.

Além disso, em análise aos documentos anexados pelo apelante, é possível concluir que a parte é plenamente capaz e possui experiência em operações de crédito (ID 308397895), o que lhe permite discernir entre as modalidades contratadas. Soma-se a isso a ficha financeira anexada aos autos (ID 308397895), que evidencia um intenso relacionamento com diversas modalidades de crédito oferecidas por distintas instituições financeiras, afastando qualquer alegação de indução a erro.

Inclusive, conforme ressaltado pela própria consumidora, as características e benefícios do cartão de crédito e do empréstimo consignado são distintos, de modo que a alegação de engano não se sustenta, especialmente porque tal equívoco poderia ser mais plausível caso as modalidades fossem similares.

Cumpre registrar que, por aproximadamente
doze
anos, houve o desconto regular do valor correspondente à Reserva de Margem Consignável (RMC) diretamente sobre os proventos da consumidora, período em que ela utilizou o referido cartão para realizar saques na função crédito
(ID 308398867)
. Tal circunstância, por si só, é suficiente para descaracterizar a alegada contratação de empréstimo consignado convencional. A alegação de que teria sido ludibriada no momento da contratação não se sustenta diante da ausência de elementos concretos nos autos que corroborem a tese de vício de consentimento.

Mesmo diante desse histórico de utilização e descontos regulares, apenas após o decurso de
doze
anos a autora buscou o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a repetição dos valores pagos e, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada ao aderir à referida modalidade.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio repudia o exercício contraditório de posições jurídicas, especialmente quando os atos subsequentes do contratante se mostram incompatíveis com sua conduta anterior. Trata-se da consagração do princípio da vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima latina
venire
contra
factum

proprium
, cuja aplicação decorre diretamente da boa-fé objetiva e da lealdade contratual que devem nortear toda e qualquer relação jurídica obrigacional.

Explica-se: aquele que, durante longo período, se beneficiou da contratação, consentindo com os descontos em folha de pagamento e utilizando a funcionalidade contratada, não pode, em momento posterior, pretender invalidá-la sob a alegação de desconhecimento da sua natureza. Tal conduta é vedada pela lógica da boa-fé contratual e pela necessária coerência entre a manifestação de vontade e os atos praticados.

Dessa forma, restou devidamente evidenciado que a parte apelada usufruiu das vantagens do contrato firmado, tendo autorizado expressamente os descontos em sua folha de pagamento ou benefício previdenciário. Assim,
mostra-se incabível o reconhecimento de vício de consentimento, porquanto incompatível com a conduta reiterada da parte autora ao longo da vigência contratual.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara
de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação
contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença,
não havendo que falar na ocorrência dos danos morais e materiais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

3
.2.
Da não utilização do cartão plástico.

A apelada argumentou ao longo da instrução processual que não houve utilização do cartão de crédito para compras no comércio e tal fundamento comprovaria que esta foi enganada no momento da contratação, todavia, não é o que se verifica das provas analisadas.

Contudo, merece guarida o pleito recursal do banco apelante, eis que, a ausência de utilização do cartão não descaracteriza a contratação que se encontra evidente pelos documentos juntados.

Saliento, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para descaracterizar o empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo
devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (grifo nosso)

(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Diante dessas considerações, não se visualiza irregularidade no contrato pactuado entre as partes.

3.3. D
a necessidade de afastar a condenação
em repetição do indébito.

Em relação ao pleito em comento, anoto que já rejeitei o reconhecimento de responsabilidade civil do banco apelante no tópico
3.
1, bem como, ausente prova robusta acerca da ventilada abusividade contratual, por consequência
deve ser acolhido
o pleito
do banco apelante para afastar a condenação
por repetição do indébito.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar “
in
totum
” a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte consumidora,
conheço do recurso
da
DINORA GONCALVES NERY
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte sucumbente
DINORA GONCALVES NERY
arcar com a totalidade das custas e dos honorários sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025